Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE CNH. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos no 0727415-23.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão dos efeitos do auto de infração no YE02395082 e do processo administrativo de suspensão da CNH.
2. Em seu recurso, alega que a autuação ocorreu de forma indevida ante a informação controvertida acerca do horário da reversão da via DF-095. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal antecipada para reformar a decisão agravada para suspender os efeitos da penalidade aplicada, especialmente no que se refere à suspensão da CNH. No mérito, a confirmação a tutela antecipada.
3. Fato relevante. Narra que foi surpreendida com a notificação da lavratura do Auto de Infração no YE02395082, registrado às 09h14 do dia 24 de setembro de 2024, por suposta infração ao artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, tipificada como “transposição de bloqueio viário”, que tem como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Acrescenta que o processo para suspensão ao direito de dirigir já foi iniciado. Informa que quando trafegava no local, não havia qualquer sinalização visível ou bloqueio físico que indicasse a restrição de tráfego naquele sentido e que prontamente cumpriu a ordem de retorno emitida pela equipe do DER/DF próximo à Cidade do Automóvel. Aduz que o horário de reversão da via DF-095 é controvertido, pois consta na instrução normativa no 26/2007 o horário das 06h00 às 09h00, porém em comunicado oficial do órgão há informação de que o horário da reversão é até às 09h20 e, ainda, placa fixa no local informando que o horário se estende até às 09h50. Assevera que a penalidade imposta é indevida, não apenas pela divergência entre normas e comunicados oficiais, mas principalmente pela interpretação objetiva da sinalização existente no local, que indicava o término da reversão de fluxo às 9h50 - horário posterior à suposta infração registrada às 9h14.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios de ilegalidade no Auto de Infração no YE02395082.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. No caso, os documentos juntados pela agravante apenas demonstram que há informações controvertidas acerca do horário de inversão da via DF-095, enquanto a autuação que se discute refere-se à ação de “transpor, sem autorização, bloqueio viário policial”.
7. Constata-se, pois, que a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar a alegada ilegalidade do ato administrativo.
8. Registre-se, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Sem a mínima probabilidade do direito, inviável determinar à Administração, antes do contraditório, que suspenda os efeitos da autuação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/09, art. 3o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TUJ, súmula 41.